Tribunal: TJMT
Processo: 1005513-08.2023.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005513-08.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KASSIA STELLE RIGONI - CPF: 035.274.791-98 (EMBARGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), KASSIA STELLE RIGONI - CPF: 035.274.791-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), P. I. R. M. (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA
–
INEXISTÊNCIA
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao Acórdão
que
deu

provimento
à Apelação

para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento
.

A embargante a
ponta omissão pois
não houve descumprimento da liminar para possibilitar o processamento do cumprimento provisório
.

Argui que “
o processo principal se

encontra em regular processamento, não tendo havido até o presente momento, prolação da

sentença e, dessa forma, não há ratificação da multa diária em sentença
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o aresto é omisso, pois a determinação liminar foi respeitada, portanto não se justificaria o processamento do cumprimento provisório
.

Toda a documentação e argumentos apresentados foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado.

Vale ressaltar que a Ação foi extinta sob o fundamento de que seria necessário o julgamento do mérito para a execução provisória da multa cominatória, o que fere o art. 537, §3o, do CPC, que autoriza expressamente o cumprimento provisório dessa pena pecuniária.

Assim, eventual exigibilidade ou não deve ser verificada com a dilação probatória, e a matéria tratada na Apelação diz respeito apenas aos requisitos de admissibilidade da Ação (viabilidade de execução provisória de multa cominatória antes da sentença de mérito).

Portanto, o aresto está suficientemente claro e não contém nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo evidente a
intenção da embargante de modificar o entendimento firmado pela Câmara.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024